Tribunal: TJDFT
Processo: 0006655-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO DEVOLUTIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. CONSTITUCIONALIDADE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXTREMA VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor.
II – O STF decidiu que o art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP é constitucional. O emprego de arma branca, no entanto, configura a gravidade do ato infracional.
III – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime roubo, cometido com uma faca, e apresenta condições vulnerabilidade extrema, fazendo uso diário de entorpecentes, em situação de rua, com comportamento que pode colocar em risco a própria vida e a de terceiros, havendo pedido da genitora e de profissional de psiquiatria de internação compulsória do menor.
V – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e, no mérito, desprovido.